Tribunal: STF
Processo: ARE 1518420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 195, § 7º DA CF. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. ART. 29 DA LEI 12.101/09. ART. 14 DO CTN. NÃO FORAM CUMPRIDOS TODOS OS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.



    1. O INSTITUTO PONTE (Autora/Apelante) interpõe apelação contra a sentença que julgou improcedente a ação ajuizada em face da UNIÃO (Ré/Apelada), em que se pleiteia o reconhecimento de imunidade tributária, sob o argumento de ser instituição de assistência social sem fins lucrativos, se enquadrando na hipótese do art. 195, §7º, da Constituição Federal.



    2. O entendimento de que seria inconstitucional o requisito previsto no inciso II do art. 55 da Lei n. Lei n. 8.212/1991 (ser portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS) foi alterado com o julgamento dos embargos de declaração, no RE 566.622/RS, em que o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que é constitucional a exigência do CEBAS para a fruição da imunidade de contribuições previdenciárias. Assim sendo, não resta nenhuma dúvida de que o art. 55, II, da Lei n. 8.212/1991 é constitucional.



    3. Na ADI 4.480/DF, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade de diversos artigos da Lei n. 12.101/2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social, dentre eles os artigos 29 (exceto o inciso VI) e 30. Portanto, não há qualquer dúvida acerca da constitucionalidade desses dispositivos legais.



    4. Para viabilizar a certificação, o art. 3º da Lei n. 12.101/2009 exige a comprovação do atendimento de todos os requisitos legais no exercício fiscal anterior ao pedido.



    5. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que na certificação das entidades beneficentes de assistência social (e semelhantes) é indispensável que se atenda cumulativamente os requisitos previstos no art. 55, II, da Lei n. 8.212/1991 (na sua redação original) ou no art. 29 da Lei n. 12.101/2009, a depender do caso, e aqueles previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Precedente da Turma.



    6. O INSTITUTO PONTE não requereu o CEBAS, assim como afirma que não conseguiria satisfazer os requisitos da Lei n. 12.101/2009, consequentemente, não faz jus à concessão do benefício de imunidade, a despeito de haver pericia judicial afirmando o cumprimento do art. 14 do CTN, considerando que esse não é o único dispositivo legal a ser atendido para a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal.



    7. Não se negou acesso ao Poder Judiciário e tampouco o Juízo a quo condicionou a demanda à prévia provocação na esfera Administrativa. Como visto, a jurisprudência do STF e desta Turma Especializada exige que, nesse caso, se atenda ao art. 29 da Lei n. 12.101/2009 e o art. 14 do CTN (cumulativamente) para a fruição da imunidade pleiteada. Todavia, o próprio Autor/Apelante informa que não satisfez os requisitos da Lei n. 12.101/2009, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à imunidade.



    8. Impõe-se majorar em 1% os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, inteligência do §11 do art. 85 do CPC.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II; 150, VI, alínea "c"; 195, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente